Tribunal: STF
Processo: ARE 1320574
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO E RUFIANISMO QUALIFICADOS (CP, ARTS. 121, § 2º, I E IV, E 230, § 2º) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DEFENSIVOS.
    AVENTADA NULIDADE OCORRIDA DURANTE O JULGAMENTO EM PLENÁRIO – NÃO ACOLHIMENTO – USO DA FERRAMENTA DIGITAL 'GOOGLE MAPS' NOS DEBATES QUE NÃO IMPORTOU EM AFRONTA AO ART. 479 DO CPP – EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS SEM RELAÇÃO DIRETA COM O FATO SUBMETIDO A JULGAMENTO – PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE AFASTADA.
    I – O que se tem, a partir do previsto no art. 479 do CPP, é basicamente uma fórmula para evitar surpresas no julgamento em plenário, adaptando ao rito do júri a regra do art. 231 do CPP, que permite a juntada de documentos em qualquer fase do processo. Assim, não é todo e qualquer documento que precisa ser juntado com antecedência nos autos, e sim aqueles relacionados à matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados, e desde que capazes de surpreender a parte adversa, trazendo algo novo para a fase de debates.
    II – Durante o julgamento em plenário, mais especificamente durante os debates, não representa inovação ou surpresa à parte adversa, causadora de nulidade por afronta ao art. 479 do CPP, a utilização de informações extraídas do mapa digital 'Google Maps', com o propósito de apenas reforçar algo conhecido, em princípio, por todos os jurados, como distância e tempo médio entre dois pontos na região dos fatos.
    ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AS CONDENAÇÕES E MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DA PRÁTICA HOMICIDA – DISCUSSÃO NÃO AUTORIZADA EM APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, III, DO CPP – NÃO CONHECIMENTO.
    A existência de provas de possível crime contra a vida, assim como de delitos conexos, reconhecida no sumário da culpa, não mais admite discussão após a preclusão da pronúncia. O que resta, devendo ser deliberado em plenário, é o exame das provas reunidas nos autos, incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, cujo veredicto sobre os crimes e as suas circunstâncias é soberano (CRFB, art. 5º, XXXVIII, 'c'). Eventual insurgência a respeito da decisão dos jurados, acaso trazida em apelação sem observar as restritas hipóteses de cabimento previstas no inciso III do art. 593 do CPP, não autoriza conhecimento.
    PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO EXAMINADA EM PLENÁRIO – RECURSO NÃO CONHECIDO SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO POPULAR.
    Em se tratando de crime doloso contra a vida, eventual participação de menor importância deve ser defendida em plenário e submetida à deliberação dos jurados (CPP, art. 483, IV, e § 3, I), sob pena de não ser conhecida em grau recursal.
    RECURSO DA ACUSADA SAMARA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ACUSADO ALEXANDRE PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXV, XXXVIII, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    2. Da aventada contrariedade da decisão dos jurados em relação às provas reunidas nos autos (ponto comum a ambos os recursos)
    Em meio a alegações de nulidade e de decisão contrária às provas reunidas nos autos, ambos os recorrentes afirmam que a decisão do Conselho de Sentença, de condená-los pelo homicídio de Braiene, não se sustentaria; adicionalmente, Alexandre também sustenta a carência de provas para a condenação pelo rufianismo. Em suma, assim, os recorrentes defendem a insuficiência de provas às condenações, discutindo as conclusões dos jurados.
    Em vista disso, as insurgências não autorizam conhecimento em relação a esses questionamentos, já que a existência de provas da prática homicida foi o exato objeto da pronúncia (permitindo levar os acusados à segunda fase do procedimento do Júri), ao passo que a valoração dessas provas (realizada em plenário) coube exclusivamente ao colegiado popular (CF, art. 5º, XXXVIII, 'd'), cuja soberania restringe, e muito, as hipóteses de recurso contra suas decisões (CPP, art. 593, III).
    É preciso ressaltar que, inexistisse realmente prova do fato homicida, os apelantes não teriam sido pronunciados, tampouco teria sido confirmada essa decisão por este Tribunal (fls. 1232-1261). Também, importante destacar que, com a preclusão da pronúncia, a existência de provas suficientes às condenações, reconhecida no sumário da culpa, passou a não mais admitir discussão; o que ainda era possível, e foi realizado em sessão plenária, era unicamente examiná-las, incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, soberano em decidir se o conjunto probatório reunido nos autos permite, ou não, concluir pelo cometimento dos crimes imputados aos recorrentes.
    Conforme se observa, os inconformismos parecem confundir situações sobremaneira distintas: uma coisa seria discutir a manifesta contrariedade da decisão dos jurados em relação à prova coligida nos autos, hipótese que, se constatada, redundaria em um novo julgamento (CPP, art. 593, III, 'd', e § 3º); outra, completamente diversa, é tentar desafiar a conclusão alcançada pelo colegiado popular, em afronta à soberania do seu veredicto (CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'), com afirmações de que a deliberação dos jurados não encontraria o necessário respaldo probatório, ou de que inexistiria prova válida (judicializada) para lastrear a decisão condenatória. Veja que, não fosse dado ao Conselho de Sentença reconhecer os fatos imputados aos apelantes, inexistiria motivo para que fosse instado a realizar o julgamento em plenário.
    Em vista das insurgências manifestadas, tem-se, portanto, que os recursos, embora apoiados em assertivas travestidas de nulidade e de que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas coligidas nos autos, restringem-se, na verdade, a questionar a existência e suficiência de provas para a condenação. Consequentemente, preclusa essa discussão, não sendo hipótese de cabimento da apelação (CPP, art. 593, III), os apelos deixam de ser conhecidos nesse tocante. 
    (...)
    4. Do pretendido reconhecimento da participação de menor importância (insurgência exclusiva do acusado Alexandre)
    Alexandre, por fim, sob a alegação de que a sua conduta seria menos relevante quando comparada à da corré Samara, a exigir menor punição, pretende o reconhecimento da participação de menor importância.
    Todavia, o recurso deixa de ser conhecido no ponto, porque a causa de diminuição deveria ter sido defendida em plenário e submetida à deliberação dos jurados (CPP, art. 483, IV, e § 3, I). Desse modo, como a participação de menor importância não foi alegada a tempo e modo, seu exame aqui importaria em usurpação da competência do Conselho de Sentença."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente